Tribunal: TJDFT
Processo: 0701703-45.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA EM CONTA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE QUANTIAS RECEBIDAS DE TERCEIROS E DESTINADAS A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. BLOQUEIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão proferida nos autos de origem no 0708283-41.2024.8.07.0007, que rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante e declarou válida a penhora de valores, via sistema SISBAJUD, sob a alegação de que não há comprovação de que o montante seja destinado a entidade sem fins lucrativos.
2. Recurso tempestivo e acompanhado de preparo. Foram apresentadas contrarrazões.
3. Decisão de ID 72360822 deferiu a concessão de efeito suspensivo ao agravo.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em verificar a possibilidade de penhora de valores depositados em conta bancária de titularidade do agravante.
5. Em suas razões recursais, o agravante afirma que a quantia bloqueada pertencente ao Grêmio do Batalhão da Polícia Militar, entidade sem fins lucrativos da qual o Agravante é gestor. Alega que apresentou extratos bancários com diversos depósitos via PIX de R$ 30,00, indicando contribuições regulares de membros da corporação. Diante disso, requer o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados.
6. Preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões. Nos termos do art. 80, III, do RITR, é cabível o agravo de instrumento contra decisão não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. No caso, a decisão agravada, não atacável por outro recurso, foi proferida na fase de cumprimento de sentença, de modo que cabível a interposição do presente agravo de instrumento. Preliminar rejeitada.
7. De acordo com o artigo 854, § 3o, I, do Código de Processo Civil, o ônus de comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis é de quem alega e, não tendo a parte se desincumbido do referido ônus, deve ser mantida a constrição. (Acórdão 1318102, 07530806520208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 8/3/2021.)
8. A partir de uma análise mais detalhada dos autos, observa-se, por meio dos extratos bancários da conta vinculada ao Banco Bradesco, a realização de transferências via PIX no valor de R$ 30,00, efetuadas por terceiros (ID 72313464). No entanto, não há qualquer prova nos autos de que o agravante/executado seja, de fato, o responsável pelo Grêmio, como alega. Além disso, não há evidência de que os valores transferidos pertençam à entidade mencionada. As capturas de tela do aplicativo WhatsApp anexadas à impugnação e ao recurso (ID 72313460 - pág. 4/5) não são suficientes para comprovar as alegações, pois consistem em mensagens isoladas que não demonstram que os valores foram destinados ao agravante, tampouco que o e-mail utilizado como chave PIX lhe pertence ou está vinculado à conta bancária com valores bloqueados (ID 72313464).
9. PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida.
10. Sem honorários (Súmula 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência - TUJ).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.